Tribunal: TJES
Processo: 5006697-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006697-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED PIRAQUEACU-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: COLMATEC - MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Piraqueaçu – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Colmatec Móveis e Equipamentos de Escritório Ltda. - ME, visando estender os atos executórios à sócia Danielly Aparecida Goulart.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a comprovação inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera dissolução irregular ou a inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não configuram desvio de finalidade nem confusão patrimonial, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

No caso em análise, não foram demonstrados elementos concretos que evidenciem a prática de desvio de finalidade ou confusão patrimonial pela sócia Danielly Aparecida Goulart, sendo insuficiente a alegação genérica de encerramento irregular das atividades empresariais.

A prova testemunhal e os documentos anexados aos autos não comprovam os fatos constitutivos do direito alegado pela agravante, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A doutrina e a jurisprudência destacam que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizado como forma de suprir as dificuldades de execução decorrentes da mera insolvência da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a alegação de dissolução irregular, inadimplência ou encerramento das atividades da pessoa jurídica.

O ônus da prova quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica incumbe à parte que a pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1686162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 03.12.2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 069209000061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2021.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2040041-09.2022.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
UNIMED PIRAQUEAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara Cível,
de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/
ES
, que rejeitou o pedido de desconsideração indireta da personalidade jurídica apresentado em face de
COLMATEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME
.

Em suas razões recursais (ID 5330545), aduziu a parte agravante, em suma, que (i) “resta evidente o direito do Autor em ver desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, uma vez que houve o encerramento de suas atividades” e ainda que (ii) “a parte agravada constituiu nova sociedade, com o mesmo objeto social, que funciona normalmente, sem, contudo, honrar com as dívidas da sociedade executada não foram apresentadas contrarrazões”, de maneira que “resta evidente que promoveram o encerramento irregular e fraudulento, com o firme propósito de levar vantagem sobre a agravante, utilizando-se e beneficiando-se do plano de saúde contratado, entretanto, sem promover os devidos pagamentos”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Cuidam os presentes autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

A decisão recorrida entendeu pela não demonstração pela então parte autora, ora agravante, ainda que mínima, das circunstâncias excepcionais autorizadoras da desconsideração, a sabe, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial:

(...)

No caso dos autos, analisando os elementos fáticos e documentais, constato que a parte autora não obteve êxito em demonstrar de forma mínima os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, isto é, não demonstrou, ainda que minimamente, as circunstâncias excepcionais autorizadoras da desconsideração, desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Isto é, não obteve êxito em demonstrar que a sócia, intencionalmente, agiu de forma a fraudar terceiros ou de que ocorreu confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio, ônus que lhe cabia. Não há demonstração de que houve o esvaziamento do patrimônio da empresa executada com o objetivo de impedir a satisfação do seu crédito ou, ainda, por exemplo, que houve desvio do patrimônio da empresa e com o objetivo de fraudar terceiros.

Em que pese a produção da prova testemunhal, conforme termo de oitiva de fls. 55/57, não se é possível inferir do teor do depoimento elementos suficientes a corroborarem os fatos alegados na inicial. Desse modo, do conjunto probatório dos autos, vejo que não restou suficiente produzido para atestar o direito autoral.

Nesse contexto, verifico que o autor não demonstrou que a aparente insolvência da executada seria atribuída a eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que, de rigor, "não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou insolvência da sociedade empresária" (REsp 1686162/SP, Processo 2016/0297682-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/12/2019).

Neste sentido, observo que as alegações autorais apenas repercutiram os insucessos nas tentativas de constrição patrimonial sem, contudo, vincular tais circunstâncias a qualquer ato concreto atribuído a sua sócia.

Ademais, insta frisar que a desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, conforme preceitua o art.50 do CC, o que no presente caso não restou devidamente comprovado.

Desta feita, inexistindo nos autos a demonstração de uma das situações elencadas no artigo 50 do Código Civil, não se pode admitir a desconsideração pretendida, a qual está baseada, unicamente, nas dificuldades encontradas pela parte autora, ora exequente, à satisfação do seu crédito.

Ante o exposto, REJEITO o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa COLMATEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME.

Da análise dos autos, nota-se que a agravante aduz, em breve síntese, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica da agravada em razão de supostamente a empresa executada não exercer mais suas atividades, sendo que, no endereço indicado nos autos funciona outra empresa, de nome ARACRUZ MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
EIRELI-ME, de propriedade da mesma pessoa de nome Danielly Aparecida Goulart, também sócia da
agravada
COLMATEC.

Pretende, assim, estender os atos executórios
à
sócia

DANIELLY APARECIDA GOULART
, a fim de ver quitados os débitos da empresa COLMATEC.

Inicialmente cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica, seja qual for modalidade pretendida, é medida de caráter excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca os requisitos subjetivos e objetivos previsto na legislação.

Nesse contexto, nos termos do art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Veja-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

Ensina a doutrina, acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, que o "
desvio de finalidade que sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa
” e “
a confusão patrimonial que pode ser caracterizada na hipótese em que o sócio se utiliza do patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e

sócio.
” (Curso de Direito Civil - Obrigações, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 11ª ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pág.493).

Da análise detida dos autos, notadamente da documentação colacionada pelo agravante nos autos, observa-se que agiu com acerto o d. Magistrado
a quo
, uma vez que, de fato, não foi comprovado pelo recorrente
a prática de atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Apenas foram anexados aos autos o CNPJ da empresa COLMATEC
(fls. 95/96)
, evidenciando ser a Sra. Danielly sócia da referida pessoa jurídica e foi produzida prova testemunhal a qual apontou a costumeira inadimplência da empresa e o seu fechamento
(fl. 113)
.

Inexiste nos autos qualquer demonstrativo acerca da narrativa do agravante, de maneira que deve ser ratificado o entendimento esposado pelo d. Magistrado de primeiro grau no sentido de que a parte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC).

Com efeito,
diante da excepcionalidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, a qual somente se aplica em face da constatação inequívoca da fraude, desvio de finalidade ou mau uso/desvirtuamento da função da pessoa jurídica, nos moldes da legislação de regência, descabe alegação genérica de abuso, tal qual a efetuada nos presentes autos, não basta
ndo
a alegação de inadimplemento de obrigação ou mesmo dissolução irregular das atividades empresárias.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - MEDIDA EXTREMA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida extrema que só deve ser deferida quando ficar cabalmente demonstrados o desvio de finalidade da empresa, ou confusão patrimonial, ou ainda a dissolução irregular
.
No presente caso, o agravante não demonstrou satisfatoriamente a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. 2. Ademais, na situação analisada, em que o agravado não figura como sócio ou administrador da empresa que se pretende desconsiderar, não houve comprovação de que este pessoa física tenha utilizado o empréstimo em benefício da empresa em nome de sua genitora, ou a esta transferido bens seus, com o objetivo de fraudar a credores. 3. Hipótese em que, diante da parca documentação acostada ao recurso, e pela aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), inviável presumir a ocorrência de fraude a ensejar a desconsideração pretendida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069209000061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - DEFERIMENTO - NECESSIDADE - ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO DEVIDO AO DESVIO DE FINALIDADE - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO - CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada em casos excepcionais desde que preenchidos os seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou confusão patrimonial; má-fé ou fraude dos sócios e; o nexo de causalidade entre a conduta dos sócios e o dano causado - Deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades pertencentes a um mesmo grupo econômico, quando há demonstração do abuso da personalidade decorrente do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de uma dessas empresas em fraudar os credores, ao desviar os seus haveres para o patrimônio da outra empresa, e quando há demonstração da confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação do patrimônio das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como de seus haveres
- Quando as provas juntadas aos autos indicam que se está a tratar de grupo econômico, o deferimento do pedido de inclusão no polo passivo de empresa integrante do mesmo grupo econômico é medida que se impõe.(TJ-MG - AI: 10000205813199001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial).
Precedentes.
2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa -
Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio - Inteligência do art. 133, § 4º do CPC - Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional -
Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20400410920228260000 SP 2040041-09.2022.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.